Tribunal: STF
Processo: RE 941167
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A condenação do agravante ao pagamento de multa pressupõe que o agravo se revele manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição do recurso possa ser considerada como protelatória ou abusiva.



    3. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.